Tribunal: TJDFT
Processo: 0712129-66.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRATATIVAS PARA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TAXA DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a abusividade e ainexigibilidade da tarifa de avaliação de imóvel; bem como condená-la ao pagamento da quantiaR$ 2.750,00 (dois mil e setecentos e cinquenta reais),em favor do autor, corrigido monetariamente a contar da data do desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação da ré.
Nas razões recursais, a ré/recorrente alega a legalidade da tarifa de avaliação de imóvel e a ocorrência de desistência do financiamento pelo comprador. Requer a improcedência da demanda.
Em sede de contrarrazões, o autor requer a manutenção da sentença, sob o argumento de que é abusiva a cobrança de avaliação da garantia financiamento antes da aprovação do crédito.
Da detida análise dos autos, restou incontroversa nos autos a cobrança e o pagamento “taxa de avaliação do imóvel”.
Restou comprovado, ainda, o desfazimento do negócio motivado pela desaprovação do bem disponibilizado como garantia, por falta de “habite-se”. (ID 23586590 - Pág. 3).
Verifica-se que a legalidade da “taxa” em contexto, desde que a cobrança ocorra uma única vez e haja efetiva prestação do serviço.
Nesse sentido: “[...] A tarifa de avaliação de bem está prevista na Resolução no 3.919/2010-CMN e a legitimidade da respectiva cobrança está condicionada à demonstração da efetiva prestação do serviço. [...].”.(TJDFT - Acórdão 1221916, 00090476720168070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 27/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Contudo, na situação em tela, as correspondências eletrônicas trocadas entre as partes e as demais provas dos autos não se mostram suficientes para demonstra a efetiva avaliação do imóvel.
A informação de que o imóvel não possui habite-se é passível de ser obtida sem que haja efetiva avaliação do bem.
Com efeito, cabe à instituição financeira ré o dever de restituir ao autor o valor desembolsado a título de “taxa de avaliação do imóvel”.
Destarte, a irretocável a sentença vergastada.
Recurso conhecido e improvido.
Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei n.o 9.099/1995), esses fixados em 10% do valor da condenação.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.